Tribunal: TJDFT
Processo: 0730206-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que determinou à agravada o recebimento de imóvel invadido, cabendo, per si, envidar esforços para a retirada dos ocupantes. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença. As partes haviam contratado parceria para a construção de empreendimento de habitação social. Ao final do contrato, ambas as partes reivindicavam créditos decorrentes da relação. Após o julgamento de procedência do pedido inicial e do reconvencional, e os respectivos trânsitos em julgado, a agravante deflagrou a fase de cumprimento de sentença. Antes de decorrido o prazo para pagamento ou impugnação, as partes firmaram acordo, devidamente homologado pelo juízo, em que ajustaram os termos para os pagamentos recíprocos e firmaram a obrigação da agravada de entregar uma unidade habitacional livre e desembaraçada, afim de que fosse repassada a beneficiário do programa. Sobreveio petição da agravante comunicando que teve conhecimento de que a unidade a ela destinada estaria ocupada por invasores e requereu que a executada providenciasse a desocupação antes da tradição. Pela decisão agravada, o juízo determinou a entrega e recebimento do imóvel no estado em que se encontra, cabendo à credora promover meios necessários à desocupação. Nas razões recursais, sustentou que a entrega do imóvel ocupado não satisfaz a obrigação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão atacada reconhecendo o descumprimento do acordo firmado e determinando que a agravante tome as medidas necessárias para a desocupação do imóvel e, após seja formalizada a tradição das chaves da unidade nos termos do acordo homologado”. Preparo regular sob ID 18701279. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que determinou à exequente o recebimento de imóvel ocupado por terceiros. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Tendo em vista que a Riacho Empreendimentos Imobiliários Ltda, ora executada, não é a titular da posse nem da propriedade do bem, mas apenas a responsável pela construção, compete à Exequente promover os atos necessários para a retirada de eventuais ocupantes do imóvel, ajuizando a ação possessória cabível. Qualquer violação desses direitos possessórios são de responsabilidade da Associação Pro-Morar, ora Exequente. Nesse sentido, sem razão a Exequente quanto ao não recebimento das chaves. Deverá a Exequente comparecer no endereço mencionado no acordo até o dia 18/08/2020, às 18h, para realizar a entrega das chaves, devendo combinar data e horário com o advogado da parte executada. Caso a Exequente não compareça, fica desde já deferida a entrega das chaves pela parte Executada no Cartório deste Juízo, no dia 19/08/2020, às 14h. Ressalto que, em razão das medidas restritivas face à pandemia do COVID-19, o acesso ao Fórum está restrito, assim, deverá o advogado da executada entrar em contato, via Whatsapp no número +55 61 3103-7008 ou +55 61 3103-7372, para que a Diretora ou alguém por ela designado possa receber as chaves na Portaria do Fórum e não na Secretaria do Juízo no dia e horário retro mencionado.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O acordo homologado em juízo previa cláusula expressa de que caberia à agravada entregar o imóvel livre e desembaraçado: “d) Da obrigação da RIACHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA entregar as chaves da unidade do módulo 3: A RIACHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA se obriga a entregar as chaves da unidade do módulo 3 (QN 34, conjunto 2, unidade 15), livre de quaisquer ônus ou encargos de qualquer natureza e em condições para repasse, em favor da ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA (AMMVS), em cumprimento de obrigações contratuais anteriormente ajustadas, devendo tal ato ser realizado no dia 07/08/2020, por ato de comparecimento do representante da AMMVS no seguinte endereço: SHIS, QI 5, CONJUNTO 16, CASA 05, LAGO SUL, EM 07/08/2020” (grifo no original) A menção expressa de que cabia à agravada a entrega do imóvel contradiz a premissa da decisão agravada, de que a ela caberia tão somente a construção e que não seria “titular da posse nem da propriedade do bem”. Ademais, se não fosse a detentora da posse do imóvel, seria injustificável a disposição contratual, onde se obrigou a entregar a unidade à recorrente. Lado outro, não se mostra minimamente razoável que a entrega de um imóvel invadido e sem condições de habitabilidade seja admitida para desobrigar a devedora de seu encargo, transmitindo a quem o receber a obrigação de envidar esforços para desembaraçá-lo. Neste sentido, a previsão legal do art. 234, do Código Civil: “Art. 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes; se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. Na hipótese dos autos, em que pese a coisa não tenha se perdido definitivamente, resta claro que o devedor não preservou sua posse com o devido zelo, mas poderá perseguir sua retomada e ocupação, para depois efetuar sua tradição na forma contratada, até porque esse foi interesse demonstrado pela parte credora. Ou responder pelas perdas de danos correspondentes, pelo descumprimento do acordo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para sobrestar os efeitos da decisão objurgada até julgamento definitivo pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator